Tribunal: TJES
Processo: 5000282-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000282-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: LAUDICEIA PEREIRA ANDRADE BASTOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Banco C6 Consignado SA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida por
Laudicéia Pereira Andrade Bastos
deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou, no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão dos descontos que vêm sendo efetuados do benefício do Autor, relativos às parcelas do empréstimo mencionado, e ainda, que a Requerida se abstenha de inserir o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, fixou multa no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia em caso de descumprimento da presente decisão, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o banco afirma que houve a devida suspensão dos descontos do contrato discutido em 14/12/2021, e os valores, que já estavam programados para serem descontados da Agravada, foram devidamente suspensos, o que em sua visão, demonstra a ausência de requisitos para concessão da tutela vindicada, e ainda, alega estar exaurido o objeto. Assim, requer a revogação da medida.

Também alega que a suspensão é executada pelo órgão pagador do financiado. Desse modo, existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, que não podem ser alterados a qualquer dia - ainda que fosse esta a solicitação do réu. Em suma, alega ora Agravante, não ter poderes para evitar o desconto já lançado no contracheque do mês subsequente, o que não significa desídia ou incúria da instituição financeira. A Agravante, manifesta a impossibilidade material do cumprimento (folha de pagamento já fechada), e assim, não deveria ser sancionada com o pagamento de multa por um descumprimento para o qual não concorreu e nem poderia evitar, motivo pelo qual, requer a exclusão da multa imposta, ou subsidiariamente, requer que a multa seja reduzida e/ou fixada por desconto efetuado. Além disso, requer a fixação de prazo razoável para cumprir a ordem.

Decisão deferindo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, unicamente para que a multa de R$ 300,00 (trezentos reais) fosse imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, mantendo a limitação ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – ID 2023151.

A par de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Banco C6 Consignado SA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida por
Laudicéia Pereira Andrade Bastos
deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou, no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão dos descontos que vêm sendo efetuados do benefício do Autor, relativos às parcelas do empréstimo mencionado, e ainda, que a Requerida se abstenha de inserir o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, fixou multa no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia em caso de descumprimento da presente decisão, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o banco afirma que houve a devida suspensão dos descontos do contrato discutido em 14/12/2021, e os valores, que já estavam programados para serem descontados da Agravada, foram devidamente suspensos, o que em sua visão, demonstra a ausência de requisitos para concessão da tutela vindicada, e ainda, alega estar exaurido o objeto. Assim, requer a revogação da medida.

Também alega que a suspensão é executada pelo órgão pagador do financiado. Desse modo, existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, que não podem ser alterados a qualquer dia - ainda que fosse esta a solicitação do réu. Em suma, alega ora Agravante, não ter poderes para evitar o desconto já lançado no contracheque do mês subsequente, o que não significa desídia ou incúria da instituição financeira. A Agravante, manifesta a impossibilidade material do cumprimento (folha de pagamento já fechada), e assim, não deveria ser sancionada com o pagamento de multa por um descumprimento para o qual não concorreu e nem poderia evitar, motivo pelo qual, requer a exclusão da multa imposta, ou subsidiariamente, requer que a multa seja reduzida e/ou fixada por desconto efetuado. Além disso, requer a fixação de prazo razoável para cumprir a ordem.

Decisão deferindo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, unicamente para que a multa de R$ 300,00 (trezentos reais) fosse imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, mantendo a limitação ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – ID 2023151.

A par de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, e considerando então a ausência de novos elementos aos presentes autos, mantenho os mesmos fundamentos e conclusão externados na decisão pretérita sobre efeitos. Vejamos:

Depreende-se dos autos que a agravada ajuizou a demanda de origem aduzindo que recebe como benefício 01 (um) salário-mínimo, que perfaz o valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), e como possui empréstimos consignados no valor de R$ 252,89 (duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos), a autora recebe mensalmente em conta bancária o valor de R$ 847,11 (oitocentos reais e quarenta e sete centavos).

No entanto, a autora foi surpreendida no mês de outubro de 2020, ao se deparar com um depósito em sua conta na Caixa Econômica Federal no valor de R$ 4.569,23 (quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), procurando, de todas as formas, devolvê-lo, após ter descoberto que se tratava de empréstimo do banco requerido, com o qual nunca contratou, sendo descontado valor fixo de seu benefício mensalmente, requerendo, então, a suspensão desses descontos indevidos em tutela de urgência que fora concedida pelo juízo
a quo.

Depreende-se do extrato do INSS juntado ao ID origem 9799082 que, em 13.10.2020 fora incluído Financiamento perante o Banco C6 estando previstas 84 parcelas de R$ 112,86 para serem descontadas do benefício da agravada, a partir de fevereiro/2021.

Em
03/12/2021
(ID origem 10813919) o juízo
a quo
profere a decisão deferindo a tutela de urgência, e ao que observo dos autos, a agravante demonstra nas próprias razões deste agravo, através de
print
de sistema – o qual presume-se seja da própria instituição recorrente-, ter efetuado registro em
14/12/2021
para a suspensão dos descontos. Assim, é evidente que a agravante somente procedeu a suspensão após intimação da ordem judicial, não havendo por isso se falar em inexistência de requisitos para manutenção da liminar, tampouco perda ou exaurimento do objeto da tutela provisória. Mesmo porque, não há provas de que a suspensão fora de fato promovida pela fonte pagadora e os descontos provisoriamente interrompidos.

O agravante não se insurge, a não ser genericamente, contra os pressupostos para deferimento da tutela de urgência, estando a probabilidade de direito da agravada alicerçada nas provas dos autos que demonstram que a mesma está questionando a legitimidade da contratação do financiamento e da veracidade das assinaturas opostas, e mesmo recebendo o valor de R$ 4.000,00 em sua conta, procedeu a todos os esforços para devolver a quantia que não foi gasta, e permanece na conta-corrente da recorrida, além da tese fixada no Tema 1061 do c.STJ
1
. Assim, como o
periculum in mora
neste caso é da autora, que recebe um salário-mínimo para manter-se.

Em relação ao valor da
multa
cominatória estabelecida pela julgadora monocrática no montante diário de R$ 300,00 (trezentos reais), constato que esta deve ser mantida em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

Na verdade, considero este o único meio de compelir o banco agravante a imediatamente fazer cessar os descontos que estão sendo efetuados aparentemente de modo irregular no benefício previdenciário do agravado, sendo o valor das
astreintes
compatível com o poderio econômico da instituição financeira recorrente.

Também não vislumbro nenhuma impossibilidade ou extrema dificuldade de cumprimento da ordem judicial, como aventado, haja vista a existência de convênio entre a financeira e a fonte pagadora.

Não obstante, assiste
razão
a
o banco agravante ao pretender
a alteração da periodicidade das

astreintes
, na medida em que o seu escopo, como dantes explicitado, não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Outrossim, desde já, constato a probabilidade do provimento deste recurso em relação à necessidade de que as
astreintes
estabelecidas na decisão agravada
tenham a sua periodicidade alterada
para se tornar compatível com a obrigação a ser cumprida.

O art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Em outras palavras, deve ser observado pelo juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por cada ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento. Portanto, deixando de ser observado tais requisitos, a multa pode e deve ser revista, seja ela vencida ou vincenda.

No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada.

Se os descontos supostamente contratados eram feitos mensalmente no benefício previdência do agravado,
deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento
.

Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumprisse a tutela de urgência e realizasse o desconto indevido no benefício previdenciário da recorrida, incidiria a multa fixa, até o limite estabelecido.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE DENOMINADA PIRÂMIDE FINANCEIRA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE CONTRA A MULTA ARBITRADA.
Recurso interposto contra decisão que defere a tutela de urgência requerida pela ora agravada, para o fim de determinar que a parte ré se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da autora em relação ao contrato nº 335949962, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). Irresignação da empresa ré, ora agravante, que se limita à sanção pecuniária fixada.
Astreinte, que deve ser arbitrada em montante suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida pela ré, de forma a dar eficácia à decisão judicial, mas que não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa da parte contrária. Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Valor e periodicidade da astreinte que devem ser modificados, seja para adequá-la aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, seja para evitar que a sanção resulte em valor exorbitante e desproporcional.
Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de alterar a fixação da multa coercitiva, de R$100,00 (reais) por dia para
R$1.000,00 por cada desconto efetuado indevidamente, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
.” (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
LIMINAR NA ORIGEM DE DEFERE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR E ARBITRA MULTA EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR CADA DESCONTO POSTERIORMENTE EFETIVADO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES COM CARÁTER COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA.
VALOR COMPATÍVEL COM O PODER ECONÔMICO DO AGRAVANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Empréstimos. Desconto em folha de pagamento e débitos das prestações em conta corrente.
Limitação dos descontos mensais a 30% do valor dos vencimentos do autor, de modo a evitar o risco de avanço sobre numerário utilizado para suas necessidades básicas. Caracterização da conduta desidiosa do banco, mesmo após a antecipação de tutela concedida e referendada na sentença. Dever de pagar a multa por cada desconto indevido.
Redução, todavia, do valor da multa a patamar suficiente e compatível com a obrigação. Exegese do art. 537, do CPC. Recurso provido em parte para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença.” (TJ-SP - AC: 10015476120158260704 SP 1001547-61.2015.8.26.0704, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 05/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2018).

A meu ver, esta nova periodicidade estabelecida para as
astreintes
arbitradas na origem, além de torná-la compatível com a obrigação judicial imposta, é suficiente para evitar o enriquecimento ilícito do agravado e para compelir o banco recorrente a cumprir o quanto antes com a determinação constante na tutela de urgência.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e no mérito,
dou parcial provimento
unicamente para, confirmando a decisão anterior, que a multa de R$ 300,00 (trezentos reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, mantendo a limitação ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

1
Tese do Tema 1061: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

VOTO VOGAL:

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, a fim de CONHECER do recurso e a este CONFERIR PARCIAL PROVIMENTOapenas para retificar a periodicidade da multa cominatória fixada na origem, que deverá incidir, na espécie, a cada ato de descumprimento da ordem liminar. É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.

2.
A multa de R$ 300,00 (trezentos reais), a qual é razoável, deve ser imposta ao banco agravante em cada eventual novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

3.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.